Tribunal: CARF
Processo: 10880.910264/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.910264/2009-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.295 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
WHIRLPOOL S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/08/2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
É dever do contribuinte comprovar nos autos o direito creditório invocado em
declaração de compensação, quando existe despacho decisório indicando que
não foi identificado o crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Marcelo Cuba Netto,
Flávio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
transmitido pelo contribuinte Whirlpool S.A., ora Recorrente, através dos quais pretendia quitar
débitos próprios com crédito relativo IRRF, no valor de R$138.397,21, supostamente recolhido a
maior em 29/08/2008.
Entretanto, como se observa do despacho eletrônico exarado, em que pese ter sido
identificado o pagamento do DARF no valor de R$276.794,42, verificou-se que este valor foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910264/2009-13
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910264/2009-13

“integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, alegando, em síntese, “ter recolhido em duplicidade o débito de IRRF e que se
equivocou no preenchimento da DCTF”.
Para comprovar seu direito creditório, além dos documentos constitutivos e de
representação, apresentou tão somente cópia do DARF e da “capa” da DCTF referente ao mês
08/2008.
A DRJ em Porto Alegre (RS), ao analisar o apelo do contribuinte, o julgou como
improcedente, consignando, na decisão exarada, que:
A DCTF, por ser confissão de dívida, somente pode ser desacreditada caso a
contribuinte comprove documentalmente ter havido erro no preenchimento.
Em que pese a busca pela verdade material, a simples alegação não faz qualquer prova,
por si só, devendo, ao contrário, vir acompanhada dos documentos comprobatórios de
eventual equívoco cometido na elaboração da declaração original.
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual repisa os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Alegou, ainda, que o pagamento em duplicidade seria referente ao IRRF retido e
recolhido quando do pagamento de “seus funcionários expatriados. Para comprovar suas
alegações, junta planilha interna com a apuração do IRRF no valor de R$138.397,21 e os
respectivos comprovantes de pagamentos realizados àqueles funcionários
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Nos termos do comprovante de fls. 44, o contribuinte foi intimado do acórdão em
08/11/2013, apresentando seu Recurso Voluntário em 25/11/2013 (fls. 47), ou seja, o Recurso
ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento do direito creditório indicado pelo Recorrente em declaração de compensação
apresentada para quitar débitos próprios.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910264/2009-13

Como demonstrado acima, o direito creditório invocado na declaração de
compensação seria relativo a pagamento a maior de IRRF no mês 08/2008.
Contudo, ao analisar o direito creditório, a fiscalização identificou que o DARF
indicado como pagamento a maior na declaração de compensação teria sido utilizado, na
integralidade, para quitar débitos do contribuinte.
Quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o Recorrente alegou
que errou no preenchimento da DCTF, mas não trouxe qualquer documento para comprovar esse
erro.
Assim, à DRJ em Porto Alegre não houve alternativa, senão julgar como
improcedente o apelo do contribuinte, uma vez que este não comprovou, com documentos hábeis
e idôneos, o seu direito creditório.
Todavia, mesmo sendo alertado quanto à falta de comprovação do direito
creditório, ao apresentar seu Recurso Voluntário, o Recorrente se ateve a juntar planilha interna
com a indicação dos valores de IRRF apurados nos pagamentos realizados aos funcionários
expatriados e os respectivos comprovantes de pagamentos. Nada mais.
Pois bem
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910264/2009-13

VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes.
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório. Com base
nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente não trouxe aos autos nenhum
documento que pudesse comprovar o erro cometido no preenchimento de sua DCTF. Neste
ponto, não se pode olvidar que, na DCTF apresentada pelo próprio contribuinte, houve a
constituição de IRRF no valor de R$3.730.251,39 no período (08/2008).
Entretanto, não há qualquer documento nos autos, em especial as demonstrações
contábeis, que demonstre que o valor do IRRF naquele mês estava incorreto na DCTF, que,
reitere-se, sequer foi retificada pelo contribuinte.
Assim, só com as provas carreadas aos autos, com a comprovação necessária, é
que teria o julgador administrativo condições de analisar a existência do crédito, inclusive com a
determinação, se fosse o caso, de realização de diligência para que se pudesse confirmar alguma
informação necessária ao deslinde da discussão administrativa.
Não se pode admitir, neste sentido, que, arrimado apenas no Princípio da Verdade
Material, o contribuinte se furte da demonstração e comprovação do seu direito creditório, como
no presente caso.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.295 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910264/2009-13

Fl. 144
DF CARF MF
Original